Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000783-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), GEUIDES PAULA MACHADO - CPF: 204.874.281-53 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE PRESTA ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – TEMA 940 DO STF – CIRURGIA ANTERIOR MAL SUCEDIDA – SEQUELAS RECONHECIDAS POR PERÍCIA TÉCNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – DEVER DE CUSTEAR O REFAZIMENTO DO ATO OPERATÓRIO PARA CORREÇÃO DO TRAUMA REMANESCENTE – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do eg. Superior Tribunal Federal.
N.U 0001505-48.2011.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023).

Em se tratando de serviço prestado mediante pagamento do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6o. da Constituição Federal, a qual independe a demonstração dos elementos subjetivos dolo ou culpa, bastando que fique reconhecida a conduta, o dano e o nexo causal.

Se o perito discorreu sobre a patologia, riscos e benefícios da cirurgia realizada, e concluiu que antes da troca da prótese o paciente não possuía lesão no pé esquerdo, bem como afirmou que as sequelas são oriundas da segunda cirurgia, realizada no hospital demandado, este deve ser compelido ao refazimento do ato reparatório, com o custeio de todos os gastos necessários.

O comportamento adotado pelo hospital resulta em dano moral indenizável, vez que restou incontroverso o nexo de causalidade entre a segunda cirurgia e as sequelas causadas no pé e tornozelo esquerdo do paciente.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

Se o impugnante não satisfez com sua obrigação de apresentar elementos que desconstituam a situação de miserabilidade alegada pela parte beneficiária, deve ser mantido o deferimento de tal beneplácito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por SOTRAUMA S. C. LTDA, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000783-05.2019.8.11.0041, movida por GEUIDES PAULA MACHADO, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o hospital na obrigação de realizar a cirurgia indicada ao autor, com todos os materiais requisitados pelo cirurgião, arcando com os honorários do especialista e de sua equipe, assim como anestesista, diárias de internação hospitalar e sessões de fisioterapia até o seu restabelecimento. Fica condicionada a cirurgia e os demais tratamentos a novos relatórios médicos, exames e orçamentos que devem ser juntados no processo pelo autor, no prazo de 30 dias, a fim de comprovar a viabilidade do procedimento e a segurança para saúde do autor, que é idoso. Condenou o réu, ainda, ao reembolso da quantia de R$500,00, a título de danos materiais, bem como pagamento do valor de R$10.000,00, a título de danos morais, ambos acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta a inaplicabilidade do tema 940 do STF, que serviu como subsídio para excluir o médico responsável pela cirurgia do polo passivo. No mais, discorre sobre: (i) a ilegitimidade passiva do hospital; (ii) a responsabilidade subjetiva dos nosocômios e o direito de regresso; (iii) a ausência de ato ilícito capaz de atrair responsabilidade civil; (iv) a inexistência de erro médico; e (v) a falta de prova cabal de hipossuficiência econômica do autor.

Ao final, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 155742276, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

O recurso foi originalmente julgado por esta c. Câmara Cível, ocasião em que restou, à unanimidade, não conhecido por ausência de dialeticidade (Id. 165867178).

Interposto o Recurso Especial no 2108250-MT, o c. STJ lhe deu provimento para determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de origem, na esteira do devido processo legal, prossiga no julgamento de mérito da apelação, como entender de direito (Id. 206087693).

Os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação (Id. 206130187).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que o autor/recorrido realizou uma cirurgia para substituição de prótese de quadril junto ao Hospital Requerido, em 16/06/2016, e, que após o procedimento, evoluiu com dores e ausência dos movimentos de extensão dos dedos do pé esquerdo bem como dos movimentos de dorsiflexão do tornozelo esquerdo (pé caído), possuindo apenas movimentos de flexão plantar do pé e flexão dos dedos.

Alega que foi orientado a fazer fisioterapia contínua a partir de 24/03/2017 para o quadril e pé, mas as dores continuam insuportáveis e não possui condições financeiras para arcar com a cirurgia reparadora, apresentando orçamentos que, em 2019, alcançaram a cifra de R$42.850,00.

Assim, em razão da especialidade do médico que realizou a cirurgia não ser quadril, mas sim, joelho, pede que o hospital seja condenado a realizar cirurgia para o procedimento com todos os materiais requisitados pelo cirurgião, arcando com os honorários do especialista e de sua equipe, assim como anestesista; diárias de internação hospitalar; sessões de fisioterapia quantas forem necessárias após a realização do procedimento, além do acompanhamento por profissional de geriátrico/enfermagem, além da danos materiais e morais.

Após a devida instrução processual, o feito restou julgado procedente para o fim de condenar o hospital na obrigação de realizar a cirurgia indicada ao autor, com todos os materiais requisitados pelo cirurgião, arcando com os honorários do especialista e de sua equipe, assim como anestesista, diárias de internação hospitalar e sessões de fisioterapia até o seu restabelecimento, condicionado à comprovação da viabilidade do procedimento e a segurança para saúde do autor, que é idoso. Condenou o réu, ainda, ao reembolso da quantia de R$500,00, a título de danos materiais, bem como pagamento do valor de R$10.000,00, a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o hospital apela sustentando a inaplicabilidade do tema 940, do STF, que serviu como subsídio para excluir o médico responsável pela cirurgia do polo passivo. No mais, discorre sobre: (i) a ilegitimidade passiva do hospital; (ii) a responsabilidade subjetiva dos nosocômios e o direito de regresso; (iii) a ausência de ato ilícito capaz de atrair responsabilidade civil; (iv) a inexistência de erro médico; e (v) a falta de prova cabal de hipossuficiência econômica do autor.

Pois bem.

Inicialmente, em relação à alegada inaplicabilidade do tema no 940 do STF, sob argumento de que médico que realizou o procedimento cirúrgico não era agente público, mas sim particular, e por tal motivo deveria reconhecer a legitimidade passiva do profissional, contudo, não assiste razão em seu argumento, uma vez que, já é entendimento pacificado no STF sobre o caso em questão.

Nesta senda, se observe o entendimento fixado no referido tema analisou a responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados no exercício de atividade pública:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO. Tese: A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
(STF - RE 1027633/SP – Tribunal Pleno - Rel. Min. Marco Aurélio – DJ 06/12/2019)

É incontroverso nos autos que o atendimento prestado pelo médico na realização do procedimento cirúrgico se deu no Hospital Sotrauma S.C. LTDA, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), pelo que atuou na condição de agente público, mais especificamente um prestador de serviço médico vinculado à entidade prestadora de serviço público.

Nestas condições –
o de prestador de serviços públicos no âmbito do SUS
–, é equiparado a agente público e, assim, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da indenização, nos termos do repetitivo acima citado.

Nesse sentido, trago à colação julgados deste Sodalício em casos análogos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL INVOCADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APENAS EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A questão não está fulminada pela prescrição do direito material, haja vista que entre a data do exame de ultrassom, quando a autora teve ciência do possível erro médico e a propositura da ação, não decorreu o prazo prescricional. Em contrapartida, deve ser mantida a parte da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do médico, pois a autora ao fazer uso do Sistema Único de Saúde – SUS, não contrata o profissional médico propriamente dito, mas sim o serviço público essencial de saúde”
(N.U 0004395-48.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS, PENSÃO TRABALHISTA – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE PRESTA ATENDIMENTO MÉDICO PELO SUS – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO MÉDICO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MÉRITO PREJUDICADO RELATIVAMENTE AO MÉDICO - LEGITIMIDADE DO HOSPITAL MANTIDA – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – PRELIMINAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –PERTINÊNCIA – VALORES QUE FOGEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6o. da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do eg. Superior Tribunal Federal da seguinte maneira: ‘A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’. (...)”
(N.U 0001505-48.2011.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023).

Quanto ao mérito da questão tratada nos autos, não obstante se trate de pessoa jurídica de direito privado, por prestar serviço público, atrai para si o regime de responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6o da CF/88.

Nesse sentido:

“[...] - ESTABELECIMENTO CONVENIADO AO SUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - RECURSO PROVIDO. [...] - Os hospitais conveniados ao SUS prestam serviço público essencial, razão pela qual se estende a eles a responsabilidade objetiva cometida ao Estado. Inteligência do art. 37, §6o, da Constituição Federal [...]”
(TJMG - Apelação Cível 1.0637.10.006888-0/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2015, publicação da súmula em 23/10/2015)

Assim, em se tratando de responsabilidade civil objetiva, independe da demonstração dos elementos subjetivos do dolo ou culpa, bastando que fique reconhecida a conduta, o dano e o nexo causal.

Analisando detidamente o caso, como bem consignado na sentença, pela anamnese feita pelo Perito no ID 60756641 – autos de origem), vê-se que o autor/recorrido já possuía diagnóstico de artrose do quadril e realizou a primeira cirurgia de artrodese do quadril esquerdo com órtese/prótese, no ano de 2007, no HGU – Hospital Geral Universitário, relatando que voltou a trabalhar após a recuperação.

O Perito ainda relatou sobre o autor:

“[...] A partir de 2013 evoluiu com dores incapacitantes no quadril. Em 2015 evoluiu com desgaste e soltura asséptica da prótese do quadril esquerdo sendo necessário novo tratamento cirúrgico de Revisão de artrosplastia total com novo material protético para manter a função do quadril. O autor judicializou o tratamento cirúrgico contra o estado de Mato Grosso sob a Numeração Única:11658- 27.2014.811.0041, Código: 872814 e o Hospital SOTRAUMA S/C LTDA foi escolhido para que providenciasse o tratamento médico com recursos auferidos mediante bloqueio judicial.

Foi realizado o tratamento cirúrgico de Revisão de Prótese total de quadril em 16.06.2016, pelo Dr. Marcelo Lotufo. Após o procedimento o autor evoluiu com dores e ausência dos movimentos de extensão dos dedos do pé esquerdo bem como dos movimentos de dorsiflexão do tornozelo esquerdo (pé caído), possuindo apenas movimentos de flexão plantar do pé e flexão dos dedos.

Foi orientado a fazer fisioterapia contínua a partir de 24/03/2017 para o quadril e pé utilizando técnicas de hidrocinestesioterapia e miofascioterapia para pé caído e fazer uso de órtese para manter o tornozelo esquerdo em 90o tipo mola de Codvilla por lesão do nervo fibular comum. O paciente não continuou com o tratamento fisioterápico. [...]”.

O Perito discorreu sobre a patologia, riscos e benefícios da cirurgia realizada, e concluiu que antes da troca da prótese o autor/recorrido não possuía lesão no pé esquerdo, bem como afirmou que as sequelas são oriundas da segunda cirurgia, realizada no hospital SOTRAUMA (quesito 2 – ID 60756641 – autos de origem).

Outrossim, o hospital recorrente não indicou assistente técnico para acompanhar a perícia e não formulou quesitos, portanto, restou incontroverso o nexo de causalidade entre a segunda cirurgia e as sequelas causadas no pé e tornozelo esquerdo do autor/recorrido, devendo ser compelido ao refazimento do ato para correção do trauma remanescente, com o custeio de todo material necessário.

Salienta-se que, não obstante ao histórico patológico do paciente, que, inclusive, já era considerado deficiente físico em razão dos problemas no quadril, aposentado por invalidez, o agravamento do seu quadro de saúde, com ausência de movimentos de extensão dos dedos do pé esquerdo, bem como dorsoflexão do tornozelo esquerdo, segundo as provas produzidas, decorreu da cirurgia realizada no hospital requerido, ora apelante, o qual tem a obrigação de reparar os danos, custeando nova cirurgia conforme pleiteado na inicial.

Quanto ao dano moral, incontroverso a ocorrência de lesão à esfera extrapatrimonial do autor, mais especificamente à sua integridade física, a qual consubstancia direito da personalidade.

Para a hipótese dos autos, além das circunstâncias inerentes ao caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser levado em consideração para a fixação do
quantum
o sofrimento experimentado pelo idoso, em razão das consequências em seu pé e tornozelo esquerdo após a cirurgia, visíveis nas fotografias e exames anexados aos autos.

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade do hospital frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelo consumidor idoso, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$10.000,00 (dez mil e reais), se mostra adequada, razoável e proporcional frente às peculiaridades do fato noticiado.

Por fim, quanto à impugnação a assistência judiciária, em que pese ao argumento de que o autor/recorrido não trouxe qualquer comprovante do estado de miserabilidade, fato é que tal prova é de incumbência do impugnante, e, não satisfeita sua obrigação de apresentar elementos que desconstituam a situação de miserabilidade alegada pela parte beneficiária, deve ser mantido o deferimento de tal pedido.

Em conclusão,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024